Tribunal: TJDFT
Processo: 0737705-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0737705-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O A parte agravante opôs os embargos de declaração ID 64921045, sustentando a existência de omissões na decisão monocrática que não concedeu a antecipação da tutela almejada e, consequentemente, determinou o recolhimento das custas iniciais na origem. Em síntese, o embargante reitera a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer a própria subsistência e a de sua família. Sustenta que a decisão embargada aplicou apenas critérios abstratos ao apreciar o pedido de justiça gratuita, deixando de se manifestar a respeito dos extratos bancários de conta salário, os quais comprovariam saldo bancário zerado ou negativo. Por fim, cita que suas dívidas superam o seu patrimônio. Contrarrazões dispensadas. Decisão monocrática no ID 64520031. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso apenas no efeito devolutivo (art. 1.026, CPC). A parte agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar e, consequentemente, determinou o recolhimento das custas iniciais do feito. O embargante reafirma, assim, a incapacidade de arcar com as custas processuais sem colocar em risco a própria sobrevivência familiar. Primeiramente, a decisão vergastada foi minuciosa ao apreciar a questão fática, encontrando-se adequada e suficientemente motivada. Necessário esclarecer que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial, que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores. Assim sendo, a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Verifica-se, destarte, que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial. Julga-se, assim, que a decisão monocrática não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Com efeito, este Relator, em juízo sumário próprio das tutelas de urgência, verificou que o postulante é servidor público federal (aposentado), percebendo remuneração mensal bruta acima de R$ 37 mil reais (ID 63796361). Outrossim, as despesas elencadas pelo agravante não demonstram a impossibilidade total de arcar com as custas processuais desta Corte, as quais estão, aliás, entre as mais baixas do Judiciário brasileiro. Ademais, a decisão impugnada expressamente ressalvou que, em caso de provimento do agravo, com o consequente deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente, será cabível a adoção do procedimento de restituição de custas previsto no artigo 15 da Portaria Conjunta 50 de 20 de junho de 2013 deste e. TJDFT, ressaltando-se a inexistência de prejuízo final ao agravante na hipótese de sucesso recursal. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. É que a falta de ocorrência de vícios demonstra que o interesse do embargante é rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Ante o exposto, embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Após o transcurso do prazo para eventual interposição de agravo interno, retornem-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator